Tribunal: STF
Processo: HC 192603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do regimental. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.